Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESÓRIA VINDICADA EM FACE DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PROCURADOR. MANDATO REPRESENTAÇÃO EXTINTO PELA MORTE DA MANDANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho (arts. 1.210 do Código Civil e 560 do CPC), devendo, para isso, comprovar a sua posse e o esbulho perpetrado pelo réu (art. 561 do CPC).
2. Na espécie, o acervo fático-probatório dos autos não comprova de forma suficiente os fatos constitutivos do direito dos autores (art. 373, I, do CPC).
3. A partir do cotejo entre as alegações das partes e da revisão do acervo fático-probatório documental, é possível perceber com clareza que a escritura de compra e venda em relação a qual vindicam os autores a proteção possessória foi firmada com mandatário, quando passados mais de 12 (doze) anos do óbito da mandante, a implicar o reconhecimento da extinção do mandato (art. 682, II, do Código Civil), já que não houve, para a adoção de outro entendimento, demonstração nem sequer mínima de que o procurador ignorava a morte da mandante (art. 689 do Código Civil). Nesse contexto, não há que se falar em esbulho possessório perpetrado pelo réu (art. 561, II, do CPC) à luz dos elementos fáticos e das questões de direito invocadas pelos apelantes.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.